Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-75.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003732-75.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado FRANCESCO WENDEL
SILVEIRA MALAGUTI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-75.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40045
2
VOTO No 40045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1003732-75.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADO(S): FRANCESCO WENDEL SILVEIRA MALAGUTI
(MENOR REPRESENTADO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente
de contradição. Via inadequada para atendimento de insatisfação,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO.

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
opõe embargos de declaração contra o acórdão (fls. 356/364), alegando
contradição no tocante à majoração da verba honorária, por considerar
ser ela incompatível com o cumprimento da obrigação de fazer e porque
à causa foi atribuído o valor de apenas R$ 1.000,00. (fls. 01/03 do
incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas encontram-
se presentes.
A contradição a que alude o art. 1022, inciso I,
do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de natureza formal e
se verifica apenas quando o acórdão contém proposições entre si
inconciliáveis, situação aqui jamais entrevista.
De acordo com o que constou na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-75.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40045
3
“Por estas razões, JULGO PROCEDENTE esta
ação que FRANCESCO WENDEL SILVEIRA MALAGUTI ajuizou
contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
TORNO DEFINITIVA a tutela de urgência de fls.
22/25.
CONDENO a ré a custear para o autor o
medicamento PALIVIZUMABE, tantas vezes quantas sejam
indicadas pelos médicos, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
CONDENO
a
parte
requerida,
ainda,
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro R$ 5.000,00, na forma do art. 85 § 8o do CPC.”
(fl. 258 - negrito no original)
Acrescente-se, conforme decidido pela Turma
julgadora: “Quanto à verba honorária, arbitrada em R$
5.000,00, não se desconhece que a sua fixação deve observar a
complexidade e a natureza da causa, bem como o grau de zelo do
advogado e o local da prestação dos serviços, de acordo com o
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015:
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-75.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40045
4
tempo exigido para o seu serviço.
Na hipótese, muito embora não se vislumbre
complexidade na demanda, fato é que o arbitramento dos
honorários nos termos do § 2o, resultaria em valor irrisório, o que
desprestigiaria o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Segundo anota Theotonio Negrão in “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a ed. Saraiva,
2016, nota art. 85:45, págs. 190/191:
“Nas causas de pequeno valor, os honorários
podem ser fixados acima do valor atribuído a elas (STJ-1a T.,
Pet. 604-1, Min. Gomes de Barros, j. 15.8.94, DJU 12.9.94; JTJ
260/241), especialmente quando este não corresponder à
realidade (RJTJESP 48/147)” (grifado no original)
“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não
podem aviltar os honorários de advogado, que devem
corresponder à justa remuneração do trabalho profissional...”
É certo que para o seu arbitramento, deve o juiz
verificar o grau de zelo do profissional, a competência com que
concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o
tempo exigido, o lugar da prestação do serviço, evitando, ainda, o
aviltamento da atividade advocatícia.
Diante
dessas
premissas,
e
em
observância,
sobretudo, aos parâmetros orientadores dos incisos I a IV, do § 2o
do artigo 85, do CPC/2015, combinado com o § 8o, desse mesmo
artigo, mostra-se razoável a fixação da verba honorária pelo douto
Juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00.
Por outro lado, o § 11 do artigo 85 do CPC/2015
dispõe que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-75.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40045
5
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento.
Assim, considerando o trabalho adicional realizado
em sede recursal pelo patrono do autor, bem como o desprovimento
da apelação interposta pela ré, a verba honorária é majorada em R$
1.000,00, passando para R$ 6.000,00.” (fls. 362/364)
A leitura do trecho transcrito é suficiente para
não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de
nenhuma das irregularidades apontadas.
Atente-se que os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Por fim, em respeito aos princípios da celeridade
e economias processuais, recolha a recorrente, no prazo legal a ser
contado do trânsito em julgado, a taxa judiciária para a juntada de
mandato, nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei Estadual no
10.394/1970, com as alterações da Lei Estadual no 216/1974, pena de
inscrição na Divida Ativa do Estado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator